Tribunal: TJPA
Processo: 0007133-81.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007133-81.2019.8.14.0028

APELANTE/APELADO: ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR NA CONDENAÇÃO DA APELANTE.

2. NO CASO DOS AUTOS, O CRIME DE TRÁFICO RESTOU CONFIGURADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, E O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, O QUAL POSITIVOU A NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, ESTANDO REALIZADO, CLARAMENTE, OS NÚCLEOS VERBAIS “TRAZER CONSIGO” E “TER EM DEPÓSITO”.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, E AS PREMISSAS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA FUNDAMENTADA, OBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NO QUANTUM DA REPRIMENDA EM DEFINITIVO.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
: IMPROCEDENTE.

1. EM RAZÃO DA APELANTE OSTENTAR CONDENAÇÃO EM TRÂNSITO EM JULGADO, CONFORME ATESTADO NOS AUTOS, TORNA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA PRETENDIDA MINORANTE, POR NÃO ESTAREM PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Rosivane Rodrigues de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
7 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a fração do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 5422758, que no dia
22 de julho de 2019
, por volta das 22h00min, na Avenida Caiapós, nº 609, Bairro Liberdade, no município de Marabá/PA, por estar na posse de 01 (um) embrulho de “cocaína”, pesando aproximadamente 155,336g (cento e cinquenta e cinco gramas e trezentos e trinta e seis miligramas); 01 (um) embrulho de “cocaína”, pesando aproximadamente 9,033g (nove gramas e trinta e três miligramas); 01 embrulho de “cocaína”, pesando aproximadamente 17,518g (dezessete gramas, quinhentos e dezoito miligramas); 01 (um) embrulho de “maconha”, pesando aproximadamente 8,765g (oito gramas setecentos e sessenta e cinco miligramas); além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, 03 (três) chips, 01 (um) cartão de memória e 01 (uma) balança de precisão, destinados ao exercício da traficância.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia e horários supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento Bairro da Liberdade, em Marabá, nas proximidades da casa noturna Recanto Azul, conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

No local, a equipe visualizou a denunciada
Rosivane Rodrigues de Sousa
, ora apelante, juntamente com seu filho de apenas 5 (cinco) anos de idade, oportunidade que realizou sua abordagem, tendo encontrado uma porção de entorpecente em seu sutiã.

Ao ser arguida acerca da existência de amis entorpecentes, a ora apelante declarou que em sua residência teria mais, tendo os Policiais Militares diligenciado até o local e encontrado, acondicionados dentro de uma panela elétrica, entorpecentes do tipo “cocaína”. Além disso, sobre o refrigerador, localizaram 01 (um) embrulho de “maconha”. Ato contínuo, acharam, no interior de uma bolsa, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares, 03 (três) chips, 01 (um) cartão de memória e 01 (uma) balança de precisão, razão pela qual fora conduzida até a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, a ora apelante teria confessado a autoria delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de setembro de 2019
, ID 5422759, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de dezembro de 2019
, ID 5422765.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 11 de dezembro de 2019, ID 5422769.

Em suas
razões de apelação
, ID 5422775, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5422776, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8149344, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Rosivane Rodrigues de Sousa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
7 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a fração do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 5422775, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Em suas
razões de apelação
, ID 5422775, a defesa postulou pela absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição da ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que a apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, e do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, os quais atestam que que fora encontrado em posse da ora apelante
181,887g (cento e oitenta e uma grama e oitocentos e oitenta e sete miligramas)
,
do fora positivado como sendo o entorpecente popularmente conhecido como
“cocaína”
, além
de 8,765g (oito gramas setecentos e sessenta e cinco miligramas)
de
“maconha”
,
elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão da ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento da ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Investigador de Polícia Militar
Samuel Ribeiro de Alencar
, relatou “
que é Policial Militar e participou da prisão da acusada
, relatando que
a polícia recebeu informações de que uma mulher estava comercializando drogas naquela localidade
,
tendo a guarnição se dirigido ao local indicado, onde efetuou a abordagem da ré e encontrou um embrulho contendo cocaína
.
Prosseguiu declarando que foram empreendidas diligências até a residência da denunciada
,
onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes e uma balança de precisão
. Disse, ainda,
que a acusada declarou que as drogas pertenciam à um conhecido seu e que estava guardando o material para ele
,
relatando que, no dia da prisão, a ré estava acompanhada de uma criança de aproximadamente 06 (seis) anos de idade
. Questionada pela magistrada,
a testemunha afirmou que foi apreendida cocaína com a ré e que os fatos ocorreram na Avenida Caiapós
,
próximo à uma casa de shows, asseverando que participou da abordagem que culminou com a prisão da acusada
,
na companhia de outros integrantes da guarnição
, apesar de não ter presenciado o momento em que os mesmos encontraram parte das substâncias entorpecentes apreendidas, pois estava em outro local da casa
”. (ID 5422765).
Grifei

Ao ser inquirida, em juízo, a ora apelante negou a prática do crime, alegando que a droga não lhe pertencia, que estaria apenas guardando-a para um conhecido chamado “Matheus”. Salientou que os entorpecentes teriam sido apreendidos da posse de “Matheus”. Explanou que os Policiais Militares a questionaram acerca da tornozeleira eletrônica que estavam utilizando e, na oportunidade, teriam exigido pagamento em dinheiro para que não fosse presa em flagrante junto com “Matheus”.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
trazer consigo
”
e
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

O pleito ora analisado
não merece acolhimento
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas.
III. 1.1 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os
Antecedentes Criminais
são desfavoráveis, já que consta dos autos registro de condenação anterior com trânsito em julgado, conforme certidões de antecedentes criminais. No entanto, como tal circunstância também implica em reincidência, deixo de valora-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio in dubio pro reo).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio in dubio pro reo). O
motivo do crime
deve ser considerado favorável a denunciada, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias do delito
são favoráveis à imputada, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às
consequências do crime em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis à acusada, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo a acusada comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita da acusada. A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer uma delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, “o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena. No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que a acusada é reincidente. A natureza e quantidade do material entorpecente encontrado em poder da acusada (181,887g de cocaína e 8,765g de maconha) não se mostram insignificantes, notadamente no que se refere à COCAÍNA, a qual possui, inclusive, maior poder lesivo para a saúde pública, razão pela qual considero a vetorial de modo desfavorável à acusada. Desta forma, havendo 01 (uma) circunstância judicial desfavorável – NATUREZA/QUANTIDADE – fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na
segunda fase
, não existem circunstâncias atenuantes. Presente a
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal)
, pois consta em certidão juntada aos autos condenação pela prática de delito semelhante e anterior a este fato com trânsito em julgado (processo nº 00197819.58.2016.8.14.0028). Desta forma, fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada é reincidente, o que denota que se dedica a atividades criminosas. Assim,
torno a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.
III. 1.2. PENA PECUNIÁRIA
. Levando em conta as circunstâncias judiciais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006) e a causa de diminuição acima aplicada, fixo a pena de multa em
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
. Apreciando a situação econômica deficitária da ré, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
III. 1.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, CUSTAS PROCESSUAIS, ARTS. 44 E 77 DO CP
.
A acusada é reincidente
e o quantitativo de pena aplicado alcança 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, razão pela qual, com fundamento no artigo 33, §2º, “a”, do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado. (...).
”.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou corretamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal ante a aferição
desfavorável
da
natureza
e
quantidade de droga
encontrada na posse da ora apelante, embasado no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a agravar a conduta delitiva em apreço, considerando ainda a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61,

inciso I, do Código Penal
, de maneira motivada, satisfatoriamente atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, razão pela qual a pena imposta
não merece ser retocada
.

Tais circunstâncias justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
:

Quanto à possibilidade de aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, explicitada no
§4º, do artigo 33, do Código Penal
, tenho que
melhor sorte não assiste à apelante
.

É cediço que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada é
reincidente
, o que denota que se dedica a atividades criminosas. (...).
”.
Grifei

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar, que após diligências, fora encontrada em posse do apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
181,887g (cento e oitenta e um grama e oitocentos e oitenta e sete miligramas)
de
“cocaína”
e
8,765g (oito gramas e setecentos e sessenta e cinco miligramas)
de
“maconha”
, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos. Tais elementos denotam, explicitamente, a
finalidade mercantil dos entorpecentes encontrados em posse do apelante
.

Aliado a este fato, foi constatado nos autos que a apelante ostenta a condição de
reincidente
, pela
condenação com trânsito em julgado
nos autos da
Ação Penal nº 00197819.58.2016.8.14.0028
. Estas
circunstâncias obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE. ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.

(...). 2.
Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. 3. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no REsp 0000566-05.2017.8.26.0599 SP 2019/0086935-8, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
(...). 3.
Em razão do réu ostentar uma sentença condenatória definitiva por tráfico, e mais duas sentenças provisórias (artigo 28 e 33 da Lei de Drogas) não há falar na aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
. Precedentes.
(TJ/RS – APR 0020611-32.2021.8.21.7000 RS, Relator: LUCIANO ANDRE LOSEKANN, Data de Julgamento: 19/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão ora objurgada, nos termos explanados alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, de 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022